Tribunal: TJES
Processo: 0014108-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio; Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014108-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARILDO CORREA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a prova da autoria delitiva ampara-se na confissão extrajudicial, bem como nas provas orais produzidas durante a instrução criminal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Diante do cenário probatório, os jurados, convenceram-se, de forma legítima e soberana, da tese da acusação, devidamente, alicerçada, nos depoimentos colhidos, em juízo, sem ir de encontro à prova contida no feito, razão pela qual a condenação do réu é a medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional, que determina a soberania de seus veredictos.
5. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0014108-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMARILDO CORREA BELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
AMARILDO CORREA
BELO

(fls. 230-243) em face da sentença, de fls. 219-220v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, na forma tentada (art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese
,
[1]
nulidade da decisão do Tribunal do Júri por contrariedade a prova dos autos; e

[2
] revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a redução da pena-base.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 00h30min, na Praça do Jabour, no bairro Maria Ortiz, Vitória-ES, a vítima, Joelma de Andrade Santos, estava caminhando pela pracinha de Jabour, ocasião em que o denunciado, Amarildo Corrêa Belo, vulgo “Puru”, aproximou-se e tentou beijá-la à força, sendo impedido pela reação da ofendida, empurrand0-o para longe. Ato contínuo, repentinamente, o acusado afirmou “agora eu quero sangue” e, com intenção de matá-la, passou a desferir golpes de faca contra a vítima, causando-lhe lesões corporais que, por circunstâncias alheias a sua vontade (intervenção de terceiros), não resultaram na sua morte.

Registra a peça acusatória que o delito foi cometido contra mulher, devido à condição de sexo feminino, consubstanciada na intenção de subjugar a vítima como objeto de prazer.

Consigna, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, já que o acusado visava se vingar da negativa de beijá-lo, e, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, após ser rejeitado, inesperadamente, desferiu golpes de faca contra a vítima, em via pública, inviabilizando qualquer defensiva.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, verifico que a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 12-13), pelo Receituário Médico (fl. 18) pelo Informe de Atendimento e Orientação de Alta Médica (fls. 19-22), no Laudo de Lesões Corporais (fls. 27-28), no Boletim de Atendimento do CIODES (fls. 51-52), Relatório de Investigação (fl. 67), no Laudo Complementar de Lesões Corporais (fl. 69) e no Relatório Final de Investigação (fls. 64-77).

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelas declarações prestadas pela vítima, Joelma de Andrade Santos, na esfera policial (fls. 14-15), bem como pelas provas orais, colhidas em juízo, e, notadamente, os depoimentos de Leinimer Fiame Wolfgram (fls. 155-156) e dos policiais militares, Reginaldo Barbosa dos Santos (mídia de fls. 135 e 137) e Raphael Loureiro de Souza (fls. 135 e 138), os quais confirmaram a narrativa dos fatos, tal qual versados na denúncia, no sentido de que o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, em razão da negativa da mesma de beijá-lo, sendo contido por populares.

Cumpre observar que os depoentes relataram que, ao chegarem no local, a ofendida já estava sendo socorrida e que, apesar de não terem presenciado, tanto a vítima, quanto os “motoboys” que presenciaram o ocorrido, ratificaram a dinâmica dos fatos, de modo que estes últimos, inclusive, informaram que precisaram intervir para que as agressões cessassem.

Também consta relato de que há possibilidade de o conflito entre os envolvidos ter sido motivado pelo compartilhamento de drogas e álcool.

Ademais, verifico que, em sede de interrogatório, o réu, aduz que tanto ele quanto a vítima eram usuários de drogas e compartilhavam tais substâncias. Apesar de ter negado que tentou beijar a ofendida e de ter informado que ela tentou agredi-lo com um caco de vidro, confessou a prática delitiva (fl. 157), afirmando que pegou uma faca, embaixo do seu colchão, e furou a ofendida, mais de uma vez, não sabendo precisar quantos golpes desferiu.

Ressalto que, no presente caso, a confissão extrajudicial (fls. 14-15) constitui prova idônea para embasar a condenação do réu, porquanto corroborada pelas provas orais, produzidas durante a instrução criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Adotando esse posicionamento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2080803 AL, ocorrido em 10/05/2022, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz.

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração da qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º do art. 121, do Código Penal (emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Portanto, não há razão para acolher o pedido de cassação do decisório, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Em relação à dosimetria da pena, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta ao recorrente.

Na primeira fase, a defesa requer a
revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.

Todavia, entendo que a Magistrada sentenciante, corretamente, negativou a vetorial “motivos do crime”, uma vez que, conforme a instrução criminal, foi praticado em decorrência de discussão pelo compartilhamento de drogas e álcool, o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido.

Outrossim, observo que o aumento da pena-base para 14 (quatorze) anos e 3 (treze) meses de reclusão, obedeceu a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ, sendo razoável e proporcional.

Dando prosseguimento, na segunda fase, a pena foi mantida, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição, decorrente da tentativa, reduzindo-se a pena no patamar de 2/5 (dois quintos), já que os laudos de lesões corporais (fls. 27-28 e 69) e as circunstâncias nas quais ocorreram o crime, havendo intervenção de terceiros para conter o acusado, sinalizam que conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Nesse ponto, destaco, que a redução da penalidade, em razão da tentativa, ocorreu em patamar proporcional ao “iter criminis” percorrido quase na integralidade. A propósito, cito, novamente, precedente do Tribunal da Cidadania, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 604895 SC, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares Fonseca, ocorrido em: 22/09/2020.

Dessa forma, compreendo que se revela adequada e necessária a fixação da pena definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5415350)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.